Tribunal: STF
Processo: HC 237963
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jessica Ivone Nunes da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCS. II, III, IV E VII, C/C ART. 14, INC. II, DO CP) E CRIMES CONEXOS. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE. LAUDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA NO PERIGO CUMUM NO DELITO DE HOMICÍDIO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A fase da pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. A pronúncia é o ato que expressa a convicção do juiz quanto à existência do crime (materialidade), sendo imperioso que sejam indicados os elementos probatórios que alicerçam a decisão de submeter a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, isto é, que sejam demonstrados, de forma sucinta, mas fundamentada, que existem indícios de autoria. Nesse contexto, não há que se falar em excesso de linguagem, se o decisum limitou-se a apontar as provas que dão suporte à acusação, como no presente caso. 



    2. O juízo de primeiro grau em momento algum declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade da recorrente e do seu animus em relação à vítima, cuidando apenas de apresentar elementos de prova – e estritamente necessários – para reconhecer a prova da materialidade, indícios da autoria no crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri. 



    3. A questão acerca da ausência de materialidade para configurar o delito de lesão corporal, tendo em vista a não elaboração do laudo pericial. não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula 282/STF. 



    4. Ademais, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, examinando detidamente os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial e a prova produzida sob o crivo do contraditório, verifica-se do caso concreto que a materialidade do fato ficou comprovada por meio do inquérito policial, autos n. 5042.05- 26.2021.8.24.0023, além da prova oral produzida nas etapas indiciária e oportunamente sob o crivo do contraditório (e-STJ fls. 130). Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela ausência de materialidade do crime de lesão corporal, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 



    5. O Tribunal de origem, ao manter a pronúncia da ré, vislumbrou, nesse momento processual, a existência de indícios acerca da qualificadora do perigo comum. Assim, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pelo afastamento da referida qualificadora, como requer a defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 



    6. Agravo regimental não provido. 



    (AREsp 2.479.537 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade da decisão que pronunciou a paciente pela ocorrência de excesso de linguagem, bem como a absolvição quanto ao delito de lesão corporal.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, conforme previsto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz, ao pronunciar o acusado,“limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (grifei).



     



    Assim, ao determinar a pronúncia, o magistrado não poderá manifestar qualquer juízo de certeza acerca da autoria, sob pena de indevida substituição ao juízo natural da causa que, nos casos submetidos ao Júri, é o Conselho de Sentença. 



    Outro não é o entendimento da doutrina, valendo destacar fragmento dos ensinamentos de Aury Lopes Jr. na obra “Direito processual penal” – 16. ed. – São Paulo: Saraiva, 2019:



    Mais do que em qualquer outra decisão, a linguagem empregada pelo juiz na pronúncia reveste-se da maior importância. Deve ela ser sóbria, comedida, sem excessos de adjetivação, sob pena de nulidade do ato decisório. Nesse sentido, entre outras decisões, citamos o HC 85.260/RJ, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em 15/02/2005.



    (...)



    Com isso, pretende-se, essencialmente, evitar os excessos do juiz na pronúncia e, principalmente, o uso abusivo dessa decisão, no plenário, por parte do acusador. Essa prática, tão disseminada até então, gerava gravíssimos prejuízos para a defesa, pois a decisão de pronúncia e, principalmente, o acórdão confirmatório dela, eram utilizados pelos acusadores como “argumento de autoridade”, induzindo os jurados a afirmarem a autoria e a materialidade e, por consequência, condenarem o réu.



    Fixadas tais premissas, transcrevo os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau para pronunciar a paciente (eDoc 4) e que são objeto de impugnação pela parte impetrante:



    De fato, tenho que não é possível, neste momento, reconhecer a inexistência da intenção homicida. 



    Embora a acusada repetidamente afirme que não tinha intenção de ceifar a vida da vítima, tese também sustentada pela defesa técnica ao afirmar que "sem saber que conduta tomar, pelas suas próprias condições emocionais e de seus familiares, arrancou o veículo, não o direcionando contra o policial", em sentido oposto as imagens do vídeo de Evento 1, VÍDEO6 dos autos n. 5042605-26.2021.8.24.0023 indicam que o policial estava postado à frente do automóvel, no pleno campo de visão da acusado, de sorte que seu desejo fosse apenas evadir-se e não atingir o policial, poderia ter tomado conduta diversa, como abandonando o veículo com seus familiares. 



    Observo que a testemunha Jéssica Araújo referiu que tentou acalmar a ré, afirmou em seu depoimento judicial (Evento 214) que antes da segunda investida aproximou-se do veículo e viu que a acusada "acelerava toda hora o carro, pisava fundo no acelerador", mas sua mãe, que estava ao lado, estava "segurando o freio de mão". Após, JÉSSICA teria "conseguido abaixar o freio de mão" e o veículo veio a colidir com a vítima. 



    Aí a possível incompatibilidade com mera imperícia ou engano na condução do veículo, sem prejuízo que tal tese possa, ou seja, a ausência do propósito homicida, seja admitida pelo Conselho de Sentença. 



    Então, havendo dúvidas quanto a presença ou não da intenção homicida da agente, deve-se remeter aos jurados, na sessão de julgamento do egrégio Tribunal do Júri, o exame do processo para que apresentem o veredicto que entenderem plausível. 



    Como se vê, e como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, “não prospera a alegação de excesso de linguagem por ocasião do acórdão recorrido, pois sua leitura demonstra justamente o contrário, isto é, que o decisum limitou-se à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria” (grifei). 



    Entendo, desse modo, pela inexistência de excesso de linguagem na decisão que pronunciou a ora paciente.



    Ressalte-se, que esse mesmo entendimento tem sido observado por esta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 154.314 AgR, ministro Celso de Mello; HC 182.281 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 121.221 AgR, ministro Luiz Fux, HC 178.173, ministro Marco Aurélio):



    II - A decisão ora atacada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que não se mostra ilegal, nem excessiva, a sentença de pronúncia que se limita a expor, fundamentadamente, os motivos do convencimento do juiz sobre a materialidade e a autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.”



    (HC 168.426 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Por outro lado, em relação ao pleito de absolvição quanto ao crime de lesão corporal, embora ausente laudo pericial, restou comprovada a materialidade do delito por outros meios de prova idôneos, como bem destacou o acórdão ora impugnado:



    Ademais, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, examinando detidamente os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial e a prova produzida sob o crivo do contraditório, verifica-se do caso concreto que a materialidade do fato ficou comprovada por meio do inquérito policial, autos n. 5042.05-26.2021.8.24.0023, além da prova oral produzida nas etapas indiciária e oportunamente sob o crivo do contraditório (e-STJ fls. 130).



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição da paciente por ausência de materialidade quanto ao crime de lesão corporal —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber)



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente